Tribunal: TJES
Processo: 0012724-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012724-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALAIR BORGES COLOMBI e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. AJUSTE DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO CORRIGIDOS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação do IPAJM quanto à repetição de valores descontados, mantendo, no mais, a sentença de procedência dos pedidos formulados por JOSÉ UELSON COLOMBI. O embargante alega omissão no acórdão quanto aos critérios de correção monetária, juros de mora e seus respectivos termos iniciais, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC à restituição do imposto de renda indevidamente retido, com base no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95, na jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição de indébito tributário, e, em caso positivo, quais devem ser os parâmetros de atualização e seus marcos temporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão embargado já havia indicado, de forma expressa, os parâmetros de atualização: incidência de juros conforme a Súmula nº 188 do STJ e correção monetária com base na Lei Estadual nº 6.556/2000 (VRTE), inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — o que não se verifica no presente caso.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser ressaltado, de ofício, que, tratando-se de repetição do indébito tributário não se aplica as balizas definidas no Tema nº 810, do STF, como expressamente consignado naquele julgamento.

6. Nas condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no enunciado da Súmula nº 523, do STJ, e no âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, o índice de correção monetária é o VRTE a partir de cada pagamento.

7. Considerando o termo inicial dos juros de mora (trânsito em julgado), a partir dele deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, eis que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 não fez distinção quanto às condenações de natureza tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação expressa de critérios de atualização em acórdão que já menciona os parâmetros legais aplicáveis não configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. A restituição de indébito de tributo estadual deve observar a correção monetária pelo VRTE ( Súmula nº 523, do STJ, e artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000), e, a partir do trânsito em juglado deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual/ES nº 6.556/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 188 e 523; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012724-72.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: ALAIR BORGES COLOMBI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (ID nº 10298324) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação do IPAJM quanto à repetição dos valores descontados, mantendo, no mais, a sentença de procedência dos pedidos autorais
.

Em suas razões, o recorrente alega omissão do acórdão quanto à definição dos critérios de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à restituição dos valores de imposto de renda descontados indevidamente. Sustenta que, tratando-se de indébito tributário, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por já englobar juros e correção, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ, além de previsão expressa no art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/95.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que no voto condutor do acórdão constou expressamente que
: “(...) correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE”.
Assim, inexiste a omissão apontada.

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, consigno, de ofício, que, tratando-se de repetição do indébito tributário não se aplica as balizas definidas no Tema nº 810, do STF, como expressamente consignado naquele julgamento.

Nas condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no enunciado da Súmula nº 523, do STJ, segundo o qual
a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No âmbito do Estado do Espírito Santo,
conforme expressa disposição do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000
, o índice de correção monetária é o VRTE a partir de cada pagamento.

Ao passo que, considerando o termo inicial dos juros de mora (
trânsito em julgado
), a partir dele deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, eis que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 não fez distinção quanto às condenações de natureza tributária.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, corrijo os parâmetros de atualização a fim definir que
a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188, STJ) deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)